Tribunal: TJSP
Processo: 1501113-21.2020.8.26.0322
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Violência doméstica – Ameaça – Promessa de causar mal injusto e grave à ex-mulher – Autoria incontroversa – Estado emocional – Crime praticado sob efeito de álcool – Justificativas inconsistentes – Dolo caracterizado – Condenação mantida – Recurso improvido.